Tribunal: STF
Processo: HC 71904
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
PRISÃO  - INSUBSISTENCIA: DECRETO CONDENATÓRIO - REGIME
DE  CUMPRIMENTO DA PENA  - OMISSAO.  Exsurge insubsistente prisão que
decorra  da execução de sentença  criminal omissa quanto ao regime de
cumprimento da pena, cuja satisfação pressupoe a regularidade, formal
e material, do provimento judicial em que prevista.